Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora mensal de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.